Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026705-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELIO FREITAS SILVA - CPF: 270.068.672-15 (RECORRIDO), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), MARLENE FREITAS DA SILVA - CPF: 229.325.772-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PARCELA AO ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA – PLEITO DE PAGAMENTO DA PARCELA E DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO AO BANCO – JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE – NEGATIVA DE RECEBIMENTO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o banco apontado de forma clara no recurso os motivos da insurgência, não há que se falar em não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir e de recorrer.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Restando demonstrado que os promoventes estavam adimplentes com o contrato de financiamento, bem como que possuíam saldo suficiente em conta para a realização do pagamento, é indevida a negativa de recebimento da parcela do contrato de financiamento, restando

configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a emissão do boleto da parcela vencida em 15.07.2020, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante a recusa do banco no recebimento de parcela de empréstimo por suposta inadimplência não comprovada, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento

PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 47050706;

2. Condenar a empresa Ré na obrigação de emitir o boleto da parcela vencida em 15/07/2020 sem a incidência de juros, multa ou qualquer outro encargo financeiro decorrente da mora ou, ainda, na sua impossibilidade, proceder com o desconto por meio de débito na conta n. 68.703-0, agência 2764-2, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3. Condenar a reclamada a pagar aos Reclamantes, solidariamente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (04/11/2020).

Destaco que a parte Autora, titular da conta n. 68.703-0, agência 2764-2, deverá manter saldo suficiente em sua conta bancária para pagamento da parcela, conforme item 2 desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar da afirmação dos promoventes de que estavam em dia com suas obrigações, não houve prova do feito, se limitando a juntar aos autos documentos de identificação pessoal, comprovante de endereço e contrato de empréstimo.

Afirma que de nada adianta a autorização de desconto em conta se não houver saldo suficiente para cumprimento da obrigação, culminando na inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir e de recorrer. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER

As partes promoventes, em contrarrazões, arguiram preliminar de falta de interesse de agir e de recorrer, ao argumento de que o banco somente repetiu os argumentos trazidos na contestação, se limitando a discutir questões fáticas e mostrando apenas o inconformismo com a sentença.

Sem razão os promoventes, posto que o banco aponta de forma clara no recurso os motivos da insurgência, visando a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do dano moral.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Os promoventes são clientes do banco promovido, tendo a parte Celio Freitas Silva formalizado junto ao banco contrato de financiamento por meio de Cédula Rural Pignoratícia, bem como a parte Marlene Freitas da Silva, genitora de Celio, assinado documento autorizando o pagamento mediante débito em sua conta corrente.

O mencionado contrato prevê o pagamento mediante 08 (oito) parcelas nas seguintes datas: 15/07/2015, 15/07/2016, 15/07/2017, 15/07/2018, 15/07/2019, 15/07/2020, 15/07/2021 e 15/07/2022.

Informam na inicial que os pagamentos das cinco primeiras parcelas ocorreram sem qualquer impasse, todavia, ao procurarem o banco para realizar o pagamento da sexta parcela, em 15.07.2020, houve recusa de recebimento, sob a alegação de as partes se encontraram inadimplentes. Pleiteiam seja o banco condenado na obrigação de fazer de receber a parcela, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovado que os clientes estavam adimplentes com o contrato de financiamento, não havendo qualquer motivo para a recusa de recebimento da sexta parcela.

Houve comprovação pelos promoventes de existência de saldo suficiente em conta para a realização do pagamento, bem como de comparecimento na agência no dia 15.07.2020, tendo a parte promovida tão somente apresentado contestação e recurso genéricos alegando a inadimplência, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório ou justificativa plausível.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Pois bem. É incontroverso nos autos que os Reclamantes firmaram empréstimo no valor de R$ 47.685,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) para pagamento em 08 (oito) parcelas com vencimento nas datas 15/07/2015, 15/07/2016, 15/07/2017, 15/07/2018, 15/07/2019, 15/07/2020, 15/07/2021 e 15/07/2022.

No caso, observo que empréstimo contratado se deu por meio de pagamento das parcelas por desconto automático na conta n. 68.703-0, agência 2764-2, conforme autorização de débito no id n. 40288697.

A empresa Ré por seu turno limita-se a afirmar a inadimplência da parte Autora quanto a parcela vencida em 15/07/2020, bem como a ausência de prova da existência de saldo positivo em sua conta bancária na data de vencimento da parcela.

Todavia cabe destacar que a parte Autora apresentou extrato de sua conta bancária no ID n. 41202113 demonstrando a existência de saldo suficiente para pagamento da parcela com vencimento em 15/07/2020, sendo que a Ré não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário quanto ao impedimento de débito da parcela mesmo havendo saldo positivo na conta.

Ressalto que em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Logo, diante das provas produzidas pela parte Autora, resta comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Ré que, mesmo diante da existência de saldo no dia de vencimento da sexta parcela do contrato, não procedeu com a quitação da mesma.

Destaco que além de comprovar a existência de saldo em conta, os promoventes apresentaram os comprovantes de pagamento referentes às cinco parcelas anteriores, de modo que não persiste a alegação genérica de inadimplência.

É fato confessado que houve recusa pelo banco de recebimento da sexta parcela do contrato de financiamento, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, é certo que a atitude arbitrária do banco recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegal a recusa de recebimento da parcela sem qualquer justificativa.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar proporcional e razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021